Tribunal: TJMT
Processo: 1022027-74.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022027-74.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE), MICHAEL MACHADO ANDRADE - CPF: 060.759.301-67 (AGRAVADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO BUSCA E APREENSÃO – CORRESPONDENCIA ENCAMINHADA QUE RETORNOU COM A INDICAÇÃO “AUSENTE” – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA – DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

É valida a constituição da mora quando a notificação extrajudicial é encaminhada para o endereço constante no contrato, sendo infrutífera a notificação em razão da
A. R ter retornado com o motivo
“ausente
”,
e, ainda, o banco efetiva o protesto do título
para tal finalidade, após determinação de emenda pelo juízo do feito.

Tendo a correspondência retornado com a indicação “ausente” deve ocorrer o protesto do título visando a efetivação da constituição em mora.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N 1022027-74-2023

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

AGRAVADO: MICHELL MACHADO ANDRADE

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo
interposto por
Aymore Crédito Financiamento e Investimento S/A, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT
que na Ação de Busca e Apreensão do veículo marca BMW, Placa FDQ2J01, objeto de contrato de financiamento, determinou que a Agravante faça a comprovação da mora do devedor

Nas razões recursais a Agravante sustenta, em síntese, que encaminhou carta com aviso de recebimento para notificação do Agravado que retornou com a indicação “ausente” sendo encaminhada no endereço constante do contrato amoldando-se a tese fixada no Tema 1132 do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta que a mora no caso está comprovada, uma vez que basta enviar a correspondência para o endereço do devedor independente de ser recebida pelo devedor ou por terceiro, evitando-se a dar amparo a inadimplência, acrescentando que no caso o endereço é o mesmo constante do contrato. Pugna pela concessão de efeito ativo e no mérito pelo provimento do recurso.

Não há contrarrazões.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023